Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão ou obscuridade OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES.
1. Omissões, obscuridades ou erros materiais inexistentes.
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.